Tribunal: TJSP
Processo: 1012547-21.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
FALÊNCIA - Habilitação de Crédito – Optando pela Execução Fiscal do crédito tributário, e sem desistência desta via, carece de interesse de agir a habilitante, pela vedação da garantia dúplice – Extinção da habilitação sem resolução do mérito – Recursos de apelação e adesivo não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012547-21.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL, é apelado/apelante PERTICAMPS S/A EMBALAGENS
(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram o feito sem
resolução do mérito, e não conheceram de ambos os recursos, porque prejudicados.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-21.2018.8.26.0068 -Voto no 18.350
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1012547-21.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri (2a Vara Cível)
Apelantes: União - Fazenda Nacional e Perticamps S/A Embalagens
(Massa Falida)
Apelados: Os mesmos
Juíza:
Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Voto n. 18.350
EMENTA: FALÊNCIA - Habilitação de Crédito Optando pela
Execução Fiscal do crédito tributário, e sem desistência desta via,
carece de interesse de agir a habilitante, pela vedação da garantia
dúplice Extinção da habilitação sem resolução do mérito
Recursos de apelação e adesivo não conhecidos.
Trata-se de habilitação de crédito nos autos da falência da
requerida Perticamps S/A Embalagens, requerendo a União (Fazenda
Nacional), a inclusão no quadro geral de credores de crédito de R$ 26.979,16.
A r. decisão, cujo relatório se adota, reconheceu a
prescrição dos créditos tributários, extinguindo, o processo, com análise de
mérito, com fulcro no art. 487, II do CPC (fls. 347/349).
A habilitante apelou arguindo a incompetência absoluta
do juízo universal da falência para o conhecimento da prescrição tributária,
sendo a competência exclusivamente do Juízo das Execuções Fiscais, a quem
cabe somente aferir a adequação aos preceitos legais da falência e a definição
da classificação legal do crédito, havendo optado pela habilitação para
conferir eficiência e racionalização da execução concursal. Sustenta, no mais,
erro material quanto ao termo inicial e final da prescrição tributária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-21.2018.8.26.0068 -Voto no 18.350
3
considerando que o termo inicial da prescrição não se confunde com a data de
vencimento do tributo, somente se iniciando após o fim do prazo para recurso
contra a decisão de rejeição da impugnação administrativa do lançamento,
que ocorreu em 08/08/2000, havendo a distribuição da execução fiscal em
18/03/2003, e não em 16/10/2015, como constou da sentença, não havendo
inércia de sua parte para efetivar a citação na execução, devendo ser
aplicados os entendimentos constantes da Súmula 106/STJ e do REsp
1.120.295/SP, pleiteando o reconhecimento da incompetência absoluta,
afastando-se os erros materiais e a reforma da sentença para que seja
determinada sua inclusão no quadro geral de credores, com crédito de R$
26.979,16 (fls. 386/406).
A massa falida apresentou contrarrazões (fls. 409/412) e
recurso adesivo buscando a condenação da habilitante ao pagamento de
honorários advocatícios (fls. 431/434).
Contrarrazões ao recurso adesivo, pelo seu não
conhecimento, em razão da ausência de sucumbência e pelo indeferimento do
pleito de gratuidade de justiça pela massa, considerando a existência de ativos
milionários (fls. 437/452).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento
de ofício da falta de interesse processual, ou, subsidiariamente pelo
desprovimento do recurso e provimento do recurso adesivo (fls. 463/468).
É o Relatório.
A sentença reconheceu a prescrição do crédito tributário
cuja habilitação se pretende, extinguindo o feito com resolução de mérito,
consoante o art. 487, II do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-21.2018.8.26.0068 -Voto no 18.350
4
É expresso o art. 17 do CPC/2015 que: "para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade". O interesse de agir, no dizer
de LIEBMAN1 “consiste nell'interesse ad ottenere il provvedimento
domandato”.
Consoante Humberto Theodoro Júnior2, “o interesse de
agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através
do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira,
que há interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a
demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo necessita exatamente da
intervenção dos órgãos jurisdicionais'”.
Aduz Cândido Rangel Dinamarco3 que, na existência do
interesse de agir, coexistem dois fatores: a necessidade da realização do
processo e a adequação do provimento jurisdicional postulado. Aduz que: “só
há interesse-necessidade quando, sem o processo e sem o exercício da
jurisdição, o sujeito seria incapaz de obter o bem desejado” e o “interesse-
adequação liga-se à existência de múltiplas espécies de provimentos
instituídos pela legislação do país, cada um deles integrando uma técnica e
sendo destinado à solução de certas situações da vida indicadas pelo
legislador”.
Na presente ação, verifica-se que ainda tramita a
Execução Fiscal n. 0019195-22.2015.403.6144, perante a 1a Vara Federal da
Subseção Judiciária de Barueri/SP, que fora ajuizada em 25/09/2015.
Os créditos tributários não se sujeitam a concurso de
credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, liquidação,
1 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di Diritto Processuale Civile. 3a ed. Milano: Giuffrè Editore, 1973, p.121.
2 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. 20a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1997, p.55.
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. vol. II. 2a Ed. São Paulo:
Malheiros, 2002, p.305.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-21.2018.8.26.0068 -Voto no 18.350
5
inventário ou arrolamento e não se subordinam à vis attractiva do Juízo
falimentar ou recuperacional, motivo pelo qual as execuções fiscais devem ter
curso normal nos juízos competentes, mas nada impede que o Fisco requeira
a habilitação de seus créditos nos autos do procedimento falimentar, como
ocorreu no caso, todavia, o entendimento do STJ é no sentido de que assim
fazendo, tal opção importa em renúncia às execuções fiscais.
É assente que: "a jurisprudência desta Corte Superior se
firmou na vertente de que os arts. 187 do CTN e 29 da LEF (Lei 6.830/80)
conferem, na realidade, ao Ente de Direito Público a prerrogativa de optar
entre o ajuizamento de execução fiscal ou a habilitação de crédito na falência,
para a cobrança em juízo dos créditos tributários e equiparados. Assim,
escolhida uma via judicial, ocorre a renúncia com relação a outra, pois não se
admite a garantia dúplice" (AgRg no Ag 713.217/RS, Rel. Ministro VASCO
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 01/12/2009), bem como
que: "2. Os arts. 187 e 29 da Lei 6.830/80 não representam um óbice à
habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência; tratam,
na verdade, de uma prerrogativa da entidade pública em poder optar entre o
pagamento do crédito pelo rito da execução fiscal ou mediante habilitação do
crédito. 3. Escolhendo um rito, ocorre a renúncia da utilização do outro, não
se admitindo uma garantia dúplice. Precedentes" (REsp 1103405/MG, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009,
DJe 27/04/2009).
Havendo inicialmente opção pela execução fiscal do
crédito tributário, não poderia a apelante posteriormente, e sem desistência
nos autos da execução fiscal, pleiteado a habilitação do crédito que,
simultaneamente busca ver satisfeito na ação judicial própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-21.2018.8.26.0068 -Voto no 18.350
6
Destarte, carece a requerente de interesse de agir, pelo
descabimento da garantia-dúplice de seu crédito, que ainda está sub judice em
sede de execução fiscal, como acima mencionado.
Nesse sentido:

2221388-77.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Recuperação
judicial e Falência
Relator(a): Gilson Delgado Miranda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial
Data do julgamento: 26/11/2019
Data de publicação: 26/11/2019
Ementa: FALÊNCIA. União. Pedido de habilitação de
crédito
objeto
de execução
fiscal em
curso.
Impossibilidade. Segundo jurisprudência já consolidada
na 2a Seção do STJ, composta pela 3a e 4a Turmas, como
a agravante já fez uso da prerrogativa que lhe é
conferida por lei e optou pela via da execução fiscal, rito
previsto na Lei n. 6.830/1980, recusando-se a abandoná-
la, então ela renunciou e continua renunciando à opção
pela habilitação de crédito, rito previsto na Lei n.
11.101/2005, pois não se admite garantia dúplice, em
verdadeiro 'bis in idem'. Falta de interesse processual.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Saliente-se, outrossim, que o Juízo da execução fiscal
está melhora aparelhado para a apreciação da prescrição , sendo entendimento
do Superior Tribunal de Justiça que:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. LC 118/2005. ART. 219, § 1o, DO
CPC/1973.
RETROAÇÃO
À
DATA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-21.2018.8.26.0068 -Voto no 18.350
7
PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO
DA
SÚMULA
106/STJ.
NÃO
VERIFICADA A INÉRCIA DO JUDICIÁRIO PELA
CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211 DO STJ.
1. Cinge-se a controvérsia em torno da ocorrência ou não
de prescrição de crédito tributário objeto de pedido de
habilitação em processo falimentar.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência do STJ no sentido de que, ajuizada a
Execução Fiscal antes da vigência da Lei Complementar
118/2005, a regra regente é a anterior ao advento da
referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida
interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal
efeito ao despacho que ordenar a citação.
3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas
Execuções Fiscais, a citação retroage à data da
propositura da ação para efeitos de interrupção da
prescrição, na forma do art. 219, § 1o, do CPC. 4.
Contudo, da detida análise do voto condutor do recurso
representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção
da prescrição só retroage à data da propositura da ação
quando a demora na citação é imputada exclusivamente
ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ. 5.
No caso dos autos, não houve debate sobre a causa da
demora da citação. É necessária a efetiva discussão do
tema pelo Tribunal a quo, ainda que em Embargos de
Declaração.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o
conhecimento do Recurso Especial quando os artigos
tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a
quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração,
haja vista a ausência do requisito do prequestionamento.
Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
7. Recurso Especial não provido.
(REsp
1824622/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
05/09/2019, DJe 11/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012547-21.2018.8.26.0068 -Voto no 18.350
8
Nestes termos, impõe-se a extinção do feito sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015
(interesse-necessidade), que pode ser conhecido de ofício, restando
prejudicado o recurso de apelação ofertado pela habilitante.
Não
se
conhecendo
do
recurso
principal,
consequentemente, não se conhece da apelação adesiva, por força do disposto
no inciso III do § 2o do art. 997 do CPC/2015.
Pelo
exposto,
julga-se
extinto
o
incidente
em
conformidade com o art. 485, IV, do CPC/2015, condenando-se a requerente
ao pagamento das despesas que forem devidas em honorários advocatícios de
10% sobre o valor atualizado da causa (AgInt nos EDcl no AREsp
1496551/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 21/10/2019, DJe 23/10/2019), pela extinção de ofício, e NÃO SE
CONHECE de ambos os recursos, porque prejudicados.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica